Tribunal: TJSP
Processo: 1004558-91.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. Cobrança indevida de contribuição associativa mediante descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Dano moral configurado. Dever em indenizar que prescinde de prova do prejuízo. Natureza "in re ipsa". Fixação do

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. Cobrança indevida de contribuição associativa mediante descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Dano moral configurado. Dever em indenizar que prescinde de prova do prejuízo. Natureza "in re ipsa". Fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais). Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e ressarcitório da indenização. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Recurso provido.